Tribunal: TJES
Processo: 5039697-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039697-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DEBLANDE VIEIRA OTTONI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ROCESSO Nº 5039697-57.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: DEBLANDE VIEIRA OTTONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA (“CESTA CLASSIC”). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 211,60 (duzentos e onze reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, além de determinar que a parte requerida proceda ao cancelamento da tarifa bancária denominada “cesta classic” e se abstenha de realizar novas cobranças no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto indevido, limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial suscitada pela parte recorrente, porquanto devidamente analisada e decidida pelo juízo
a quo
. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: [...] No mais, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais por necessidade de perícia, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa, ademais, o autor não nega que contratou cartão com banco requerido [...].

(3) No mérito, a partir da detida análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que restou amplamente demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte da empresa ora recorrente, nos termos alegados pela parte autora. Assim, revela-se acertada a r. sentença proferida pelo juízo de origem, que bem apreciou a controvérsia nos seguintes termos: [...] Dito isso, considerando que a tese autoral é de inclusão de plano não autorizado em conta-corrente do consumidor, cabe à instituição requerida comprovar a devida contratação, nos termos do art. 373, § 1º do CPC, não cabendo ao demandante produzir prova de fato negativo. Nesse sentido, analisando o conjunto probatório, nota-se que o consumidor teve valores de sua conta-corrente descontados para pagamento de tarifa bancária denominada “cesta classic” (id. 56299364), cingindo-se a controvérsia em analisar se houve a anuência do autor com tal serviço ou não. Nesse sentido, tem-se que a Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado, ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado, além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico [...].

(4). De igual modo, no tocante à repetição de indébito em dobro, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, especialmente porque em consonância com a mais recente jurisprudência do C. STJ, que determina que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrente.

(5). Nesse sentido, identificada a responsabilidade da parte recorrente, compreendo devida a reparação material e moral comandada na hipótese, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)